Tribunal: STF
Processo: HC 217957
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES AO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM FACÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. As instâncias ordinárias assentaram que a anotação no boletim informativo do apenado referente ao envolvimento em facção criminosa não está baseada em ilações, mas, sim, em elementos concretos extraídos do banco de dados da Polícia Militar. 



    2. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.